Tribunal: TJSP
Processo: 1027535-51.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027535-51.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAROLINA JENNIFER PEREIRA LIMA RANGEL, é embargada FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027535-51.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 29506
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1027535-51.2018.8.26.0002/50000
8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Carolina Jenifer Pereira Lima Range
Embargada: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - FMU
Juiz de 1a Instância: Claudia Longobardi Campana
Voto no 29506.
Embargos de declaração - Ausência de omissão no Acórdão -
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
157/160, opostos pela autora apelante, sustentando omissão do julgado “quanto ao
arbitramento de honorários de sucumbência” (fl.4) e pedindo a “condenação da Apelada em
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da condenação” (fl.4).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, porque não há omissão a suprir.
A sentença julgou procedente o pedido formulado pela
embargante, condenou a ré ao pagamento de indenização moral de R$3.000,00 e
ao das custas processuais e ao de honorários advocatícios que foram fixados em
R$1.000,00, por equidade.
No apelo, a ora embargante limitou-se a pedir a
majoração do valor da indenização moral e o pedido foi acolhido pela Turma
Julgadora, que o elevou para R$10.000,00.
No final do apelo, sem que tivesse sido formulada
impugnação específica contra os honorários fixados na sentença, constou “Requer
ainda, a condenação da Apelada em despesas processuais e verbas de sucumbência a ser
arbitrado por Vossa Excelência” (fl.141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027535-51.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 29506
3
A sentença tratara das verbas de sucumbência e como
o apelo nada disse sobre os honorários nem houve pedido para que fossem
alterados, com fundamento a tanto concernente, do tema não tratou nem tinha
que tratar o v. acórdão, razão pela qual não houve omissão.
Além disso, a sentença fixou honorários que equivalem
a 10% do valor da indenização fixada pelo acórdão, valor suficiente para retribuir
o trabalho do patrono da embargante na causa, que é bastante simples.
Não havendo nada a suprir, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora